Tribunal: STF
Processo: HC 187501
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sob alegada violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF, consubstanciada na negativa de acesso aos autos do Inq. 1362.
    Narra a petição inicial que o inquérito policial foi instaurado “com o fito de apurar suposto superfaturamento nos contratos firmados, com dispensa de licitação, em função do atual estado de calamidade pública, entre o Governo do Estado do Pará e a SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda., empresa da qual o ora Paciente é sócio. O objeto do contrato era a comercialização de respiradores pulmonares importados da China e o fornecimento de bombas de infusão”.
    Diz que “O procedimento tramitou inicialmente perante o primeiro grau, especificamente na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará. Quando ainda em juízo de piso, o Ministério Público Federal, em 12/05/2020, requereu diversas medidas cautelares de sequestro de bens e busca e apreensão, em desfavor de sócios e representante da empresa SKN. As medidas, então, foram deferidas pelo d. Magistrado e cumpridas pela Polícia Federal”.
    Continua a narrativa dizendo que “diante da constatação do suposto envolvimento do Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, a partir de conversas contidas no celular apreendido de um dos alvos das medidas, determinou-se a remessa do inquérito e das cautelares relacionadas ao colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo, então, instaurado o INQ 1362”.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, que mesmo tendo postulado acesso aos autos “há mais de 20 (vinte) dias, o pedido ainda não foi apreciado, de modo que a defesa vem sendo tolhida de conhecer os atos de investigação, manifestações ministeriais e decisões judiciais que vêm sendo tomadas”, ressaltando que as “medidas cautelares, até então sigilosas, já foram cumpridas há mais de 1 (uma) semana e NADA de acesso à defesa!”.
    Argumenta que “foi obrigada a impugnar a decretação de medida cautelar, interpondo agravo regimental, no dia 15/06/2020, sem ter tido acesso a uma folha dos autos, à exceção da decisão obtida por veículos de imprensa. Nem mesmo a representação ministerial que ensejou o deferimento das medidas foi disponibilizada à defesa”.
    Arremata sustentando que “nos termos da súmula vinculante 14, em cotejo com a própria decisão que determinou o levantamento do sigilo após o cumprimento das medidas cautelares, nota-se que não existe razão alguma para que a defesa, passados mais de 10 (dez) dias da deflagração da operação, não tenha ainda acesso os autos”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, requer–se a concessão da ordem, com convolação da liminar pleiteada em tutela final, para que seja garantido acesso à defesa do conteúdo integral do INQ 1362/DF e do PBAC 28/DF.
    Confiante no senso de justiça que norteia as decisões deste Colendo Supremo Tribunal Federal, pede e espera deferimento”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    II julgar, em recurso ordinário: 
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores , se denegatória a decisão” (grifei). 
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019) 
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 
    Nesse sentido, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão jurídica levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT LÁ IMPETRADO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir per saltum, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019) 
    Ademais, a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida. Eis o teor do enunciado, in verbis: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    A determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de informação da prática delitiva. 
    In casu, verifica-se, pelas próprias razões da petição inicial, que os elementos de informação não se encontram documentados nos autos de investigação, tendo em vista tratar-se de medida cautelar de busca e apreensão que ainda se encontra protegida por sigilo judicial, havendo a possibilidade de que tenha procedimentos em andamento que sejam sigilosos. 
    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016) 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente